Tribunal: TJDFT
Processo: 0715911-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO ADEQUADAMENTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
1. De acordo com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” - Súmula 297.
2. Não merece acolhimento a tese de ocorrência de vício de consentimento por ocasião da celebração de contrato de adesão a cartão de crédito consignado, quando observado que, ao autor, fora assegurado o acesso às informações claras e adequadas a respeito da modalidade de crédito disponibilizada, bem como a respeito da forma de quitação do saldo devedor.
3. Respeitadas as peculiaridades do contrato em tela, foram atendidas as exigências constantes dos artigos 6o, inciso III e 52 do Código de Defesa do Consumidor, não estando evidenciada qualquer violação ao dever de informação.
4. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.